Tribunal: STF
Processo: RHC 80825
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Inadequação
da via do habeas corpus para o exame de ato de natureza
administrativa, impugnável, quando no prazo legal, por mandado de
segurança ou nas vias ordinárias. 3. Não se cuida, aqui, de decisão
que ameace a liberdade de ir e vir do paciente. 4. Recurso ordinário
em habeas corpus a que se nega provimento.